Tribunal: TJSP
Processo: 1004357-07.2020.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não conheceu de agravo interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, porque deserta. Supostas obscuridade e contradição.
Se as razões recursais não guardam correlação com o acórdão guerreado, os embargos de declaração não podem ser conhecidos, por inobservância ao princípio da dialeticidade.
RECURSO NÃO CONHECIDO.